Tribunal: TJES
Processo: 5002304-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002304-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RECORRIDO: CONCESSIONARIA RIO PAX S/A e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão de supostas cobranças abusivas/indevidas em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial, eis que não vislumbrou a existência de cobrança vexatória ou excessiva nos autos.

O recorrente pretende seja o Recurso Inominado recebido e conhecido para que seja reformada a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a inocorrência de dano indenizável, eis que a situação revela-se, como mero aborrecimento da parte, incapaz de ensejar compensação por danos morais, o qual demandaria, no mínimo, a demonstração de abalo íntimo do recorrente (situação não demonstrada nos elementos fáticos que instruem esta ação), vejamos;

No caso vertente, não obstante os fatos aduzidos na exordial, a análise dos documentos juntados aos autos (Ids. 21105877 e 24584174), permite constatar que a parte autora está recebendo boletos bancários encaminhados pela segunda ré referente à proposta de aquisição de assistência familiar para prestação de serviços de sepultamento, zeladoria, conservação, benfeitorias e pequenas reformas em sepulturas, sendo que referido pagamento não é obrigatório.

Portanto, não se trata de cobrança relacionada à tarifa de manutenção e conservação instituída pelo Decreto Municipal nº 39.094/2014. Salutar consignar que, em julgamento da Ação de Direta de Inconstitucionalidade nº 0064199-02.2018.8.19.0000, restou declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 141 e 240, inciso XXI do Decreto nº 39.094, de 12 de agosto de 2014, do Município do Rio de Janeiro, para o fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa anual de manutenção e conservação de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à vigência do decreto.

Nesse cenário, apesar de já ter sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de tarifa anual de manutenção e conservação de cemitérios públicos, a hipótese dos autos não revela cobrança a esse título pelas rés. Trata-se, apenas, de oferta de serviço de assistência familiar.

Destarte, não é possível vislumbrar, pela narrativa dos fatos e pelas provas contidas nos autos, a ocorrência de ato ilícito indenizável. Não se vislumbra das provas colhidas dos autos que as rés tenham realizado cobrança vexatória ou excessiva a configurar ato ilícito.

In casu, embora tenha a parte Autora se visto aborrecida com o recebimento de boletos com oferta de serviços de assistência familiar, fato é que a circunstância não se afigura suficiente a ensejar prática abusiva.

Ressalte-se ainda, que a parte Autora não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à sua dignidade, ou enfrentado situação que tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de provocar desequilíbrio emocional, em virtude de fato imputável às partes rés, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.
[destaques acrescentados]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)